Tribunal: STF
Processo: ARE 1470524
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. e por UNIÃO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO.



    O recurso de TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. REMUNERAÇÃO PELA TAXA SELIC NA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E NO LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E COFINS.



    1. Os juros pela taxa SELIC, no levantamento de depósitos judiciais, remuneram o capital que foi depositado, possuindo natureza jurídica de receita financeira, devendo integrar a base de cálculo do PIS/COFINS.



    2. As contribuições ao PIS/COFINS no sistema não-cumulativo não incidem sobre o indébito tributário recuperado, na via administrativa ou judicial, não devendo, por essa razão, incidir sobre os juros pela taxa SELIC, considerada a sua natureza acessória.



    Opostos os embargos de declaração por TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA., foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, I, 'b', da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA., colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    As bases de cálculo das contribuições para PIS e COFINS e as deduções admitidas estão definidas nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Para ambas, a base de cálculo é o total das receitas auferidas no mês pela pessoajurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. A base de cálculo das contribuições para PIS e COFINS continua sendo o faturamento mensal, equivalente a receita bruta, mas foi ampliada paraabranger todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.



    As deduções de base de cálculo das contribuições para PIS e COFINS admitidas estão arroladas no § 3º do art. 1º da Lei 10.637/2002 e no § 3º do art. 1º da Lei 10.833/2003, não havendo referência às verbas aqui em destaque.



    Submetida a parte impetrante ao regime não-cumulativo das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 a partir da vigência dos referidos diplomas legais, a remuneração de tributos repetidos ou depositados em garantia pela SELIC integra a base de cálculo das contribuições para PIS e COFINS:



    TRIBUTÁRIO. JUROS PELA TAXA SELIC NA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.1. Os juros pela taxa SELIC auferidos na restituição de indébitos tributários devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ/CSL (TRF4 - IAI 5025380-97.2014.404.0000).2. A partir da vigência das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, os juros moratórios e a correção monetária recebidos compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS.(TRF4, Primeira Turma, AC 5010223-61.2018.4.04.7108, rel. Francisco Donizete Gomes, 19nov.2019



    (...)



    Não se aplicam às contribuições para PIS e COFINS as orientações jurisprudenciais aqui referidas quanto a IRPJ e CSLL, por serem tributos essencialmente distintos, consequentemente tratados de forma diferenciada pela jurisprudência, sendo impertinente, assim, a invocação dos preceitos dos temas 504 e 505 do Superior Tribunal de Justiça.



    Além disso, as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, que tratam do regime não cumulativo das contribuições para PIS e COFINS, não prevêem exclusão da verba aqui referida, sendo vedada interpretação extensiva que resulte emdiminuição de tributo por diminuição da base de cálculo, nos termos do inc. II do art. 111 do CTN.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Já quanto à insurgência de UNIÃO, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte recorrente.



    O recurso, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: 



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (RE nº 1.113.783/MA–AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/11/2018).



     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.069.871/RS–ED–AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/06/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e julgo prejudicado o recurso interposto por UNIÃO (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente